Tribunal: TJSP
Processo: 1011125-09.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo – Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Capitalização mensal – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas – Tarifas bancárias – Registro de contrato, cadastro, e avaliação de bem – Regularidade – REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP – Sentença de improcedência mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo – Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Capitalização mensal – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas – Tarifas bancárias – Registro de contrato, cadastro, e avaliação de bem – Regularidade – REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1011125-09.2019.8.26.0510, da Comarca
de Rio Claro, em que é apelante JOSÉ CARLOS PEROSO, é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011125-09.2019.8.26.0510 - Rio Claro Voto no 41332-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41332
APEL.No: 1011125-09.2019.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO 4a VARA CÍVEL
APTE. : JOSÉ CARLOS PEROSO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APELAÇÃO Ação revisional Contrato de
financiamento de veículo Taxa de juros
que não se mostra abusiva e nem se
distancia
da
prática
do
mercado

Capitalização mensal
Inexistência

Contrato firmado em parcelas fixas

Tarifas
bancárias

Registro
de
contrato, cadastro, e avaliação de bem
Regularidade
REsp 1.251.331/RS e
1.578.553/SP Sentença de improcedência
mantida Recurso do autor desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 119/120,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Claudio Luis Pavao,
que julgou improcedente a ação revisional ajuizada pelo
apelante JOSÉ CARLOS PEROSO em face do apelado BANCO
SANTANDER BRASIL S/A.
Sustenta o apelante, em síntese, que
celebrou contrato de financiamento de veículo com o banco
réu. Aduz que o banco realiza cobrança de juros acima do
efetivamente ajustado em contrato. Afirma que a referida
cobrança se mostra abusiva. No mais, alega que houve
cobrança irregular de tarifas de registro de contrato e
avaliação do bem. Requer o provimento do recurso a fim de
que a r. sentença seja reformada (fls. 122/127).
Recurso tempestivo
e
respondido (fls.
130/173),
anotado
que
o
autor
é
beneficiário
da
gratuidade processual (fls. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011125-09.2019.8.26.0510 - Rio Claro Voto no 41332-
V/E/D/O/AL/S
É o relatório.
Segundo consta dos autos, as partes
celebraram contrato de financiamento de veículo (fls.
24/27).
Por tal avença, restou pactuada a taxa de
juros mensal de 2,15% ao mês e 29,14% ao ano, não havendo
qualquer abusividade, até mesmo por não se distanciar das
taxas praticadas no mercado para operações da mesma
espécie. Tampouco há de se cogitar cobrança de juros em
dissonância com o contrato.
Afasta-se, outrossim, a alegação de juros
abusivos ou capitalizados.
Em se tratando de financiamento obtido
com prestações em valores fixos, não há que se falar no
caso em capitalização, mostrando-se desnecessário tecer
comentários
sobre
a
constitucionalidade
da
Medida
Provisória bem como sobre a impugnada Tabela Price ou
outro sistema de amortização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização mensal
Inocorrência
Estando
desdobrado o pagamento em parcelas de valores
fixos, nas quais considerada a taxa contratada,
não
há
cogitar
da
incidência
de
juros
capitalizados mensalmente
Cobrança de tarifas
bancárias
Adoção do entendimento firmado pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo: REsp no
1.251.331-RS Tarifas de serviços de terceiros e
de “ serviços corresp. Não bancário” Existência
de pactuação expressa Cobrança autorizada pelas
Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007, com redação
alterada pela Resolução 3.693/2009 do CMN

Inocorrência
de
cobrança
abusiva

Ação
Revisional
improcedente

Recurso
provido”
(Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341 Rel. Álvaro
Torres Júnior j. 28.04.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011125-09.2019.8.26.0510 - Rio Claro Voto no 41332-
V/E/D/O/AL/S
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES
FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em parcelas
de valores fixos, nas quais considerada a taxa
contratada, não há cogitar da incidência de
onzenal mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min.
Aldir Passarinho Júnior).
No que se refere às tarifas cobradas, não
se verifica qualquer ilegalidade/abusividade.
Em
relação
à
tarifa
de
registro
de
contrato, já se manifestou o C. STJ, pacificando a
discussão, quando do julgamento do REsp 1.578.553-SP
(2016/0011277-6), submetido ao procedimento do art. 543-C
do CPC:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011125-09.2019.8.26.0510 - Rio Claro Voto no 41332-
V/E/D/O/AL/S
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1.
Aplicação
da
tese
2.2,
declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso em tela, a cobrança da tarifa de
registro de contrato atrela-se ao serviço efetivamente
prestado pela instituição financeira a fim de realizar a
averbação da alienação resultante da operação financeira
tanto no documento do veículo quanto nos órgãos de
trânsito.
No que tange à cobrança de tarifa a
título de avaliação do bem, é de se presumir que o
respectivo serviço fora prestado, já que, como se sabe,
nos
contratos
de
financiamento
de
veículo,
necessariamente, é feita uma prévia avaliação, pois será
esse bem a própria garantia da instituição financeira.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR